Tribunal: TJDFT
Processo: 0755080-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0755080-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENNIA APARECIDA NEVES DA SILVA AGRAVADO: ELIZETE BATISTA DE FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por KENIA APARECIDA NEVES DA SILVA em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705462-86.2023.8.07.0011, determinou o cadastramento da pessoa física da executada no polo passivo e a consulta de bens através do sistema Sisbajud, Renajud, Sniper e Infojud, nos seguintes termos (ID 257479989, autos de origem): “Anote-se o novo valor da causa o montante de R$ 87.221,93 (ID 256846965). Retire-se o sigilo das petições e anexos constantes das árvores de IDs 256846950 e 256819037, por restar ausente a hipótese legal. Advirto às partes que se abstenham de atribuir o sigilo às novas manifestações, por vigorar, no processo civil, a publicidade dos atos processuais. Intime-se a exequente para esclarecer se já houve o trânsito em julgado dos autos principais, oportunidade que deverá apresentar a respectiva certidão de trânsito em julgado. Prazo de 10 dias. Neste caso, altere-se a classe processual para cumprimento definitivo de sentença. Quanto ao pedido de expedição de ofício à operadora de cartão e da realização da teimosinha, não vislumbro utilidade nas medidas, especialmente diante da consulta SISBAJUD realizada nos autos anteriormente, a qual não foi capaz de satisfazer a presente execução, pelo o que as indefiro. Ademais, não demonstrado a modificação da situação econômica da executada, a ensejar a repetição de pesquisas. Indefiro, ainda, o pedido de intimação da executada para informar o paradeiro do veículo Montana, por ser a indicação de bens encargo atribuído ao credor. Além disso, não há comprovação sequer de sua existência ou propriedade da executada nos autos. Sem prejuízo, observo que a parte credora pede a pesquisa de bens e valores da pessoa física da executada, por ser empresária individual. À vista do documento de ID. 253164439, depreende-se que de fato a executada é empresária individual e, nesse caso, desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica, pois o patrimônio da pessoa física também responde pelas dívidas da pessoa jurídica. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA INDIVIDUAL DEMANDADA. EXTINÇÃO. TITULARIDADE DA DEMANDADA. PESSOA FÍSICA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou a convicção de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP). 2. Ante a constatação de que a executada exerce suas atividades sob a modalidade de empresa individual, incide à espécie o entendimento, firmado pelo egrégio Tribunal da Cidadania, por ocasião do julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 508.190/SP, de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no que tange ao patrimônio de ambos". 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1379799, 07252067120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Friso que também é evidente que o sentido inverso também se coaduna com esse entendimento, ou seja, também é possível a penhora de bens da empresa individual, quando o executado for o seu proprietário. Deste modo: 1. CADASTRE-SE a pessoa física de KENNIA APARECIDA NEVES DA SILVA - CPF: 552.550.601-78 no polo passivo. 2. DEFIRO a penhora de bens do empresário individual (pessoa física) por meio do sistema SISBAJUD e, sendo infrutífero, pelo sistema RENAJUD, SNIPER e INFOJUD (apenas se houver pessoa física no polo passivo) e, caso a parte seja beneficiária da justiça gratuita, proceda-se a busca também no sistema ONR (sucessor do ERIDF). 3. Realizadas as buscas, à secretaria para juntar os resultados e, em seguida, intime-se a parte exequente para que promova o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo por abandono processual (art. 485, III, do CPC). Ressalto que não serão admitidas reiteração de pedidos já realizados ou indeferidos sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado, conforme majoritário entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Por ora, fica pendente de análise o pedido de penhora portas a dentro” Em suas razões recursais (ID 79454665), alega que a execução é provisória e que a decisão agravada promoveu a inclusão de sua pessoa física no polo passivo sem prévia citação específica, deflagrando medidas constritivas sobre seu patrimônio pessoal, sem prazo para pagamento, sem indicação de bens e sem possibilidade de defesa. Aduz que a inclusão do novo executado impõe citação prévia para pagamento, nos termos dos arts. 239, 523 e 829 do CPC, de modo que a ordem de penhora sem citação viola o rito legal da execução. Argumenta que o acórdão de ID 243200534 (AI no 0751152-40.2024.8.07.0000) foi indevidamente interpretado pelo juízo de origem, pois o precedente admite a inclusão da pessoa física titular de empresário individual no polo passivo, mas não autoriza penhora automática sem citação. Acrescenta ofensa aos arts. 9o e 10 do CPC, pois houve decisão surpresa e violação ao contraditório. Verbera, ainda, a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos em contas de titularidade da pessoa natural, com fundamento no art. 833, X, do CPC. Afirma que o próprio acórdão de ID 243200534 reconhece a extensão teleológica da proteção a conta corrente, aplicações de liquidez imediata e equivalentes, até o teto global, em tutela do mínimo existencial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender as ordens de penhora e pesquisas patrimoniais em relação à pessoa física nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER, INFOJUD e ONR. Postula, ainda, a liberação imediata de quaisquer valores porventura bloqueados até 40 salários-mínimos. No mérito, requer: a) a declaração de nulidade da decisão, que determinou a penhora de bens sem a citação; b) que seja determinada a citação; c) que seja reconhecida a absoluta impenhorabilidade dos valores depositados em conta bancária da executada até o limite de 40 salários mínimos, vedando-se a realização de novas penhoras ou bloqueios dentro desse patamar; d) a liberação de qualquer bloqueio porventura realizado. O preparo foi recolhido (ID 79455171). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, em execução provisória, determinou a inclusão da pessoa física da agravante no polo passivo e autorizou a adoção de medidas constritivas patrimoniais. A agravante sustenta nulidade da decisão, sob o argumento de que a inclusão no polo passivo exigiria prévia citação, bem como alega violação ao contraditório, ao devido processo legal e à impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos. Compulsando os autos de origem, verifico que a agravante exerce a atividade econômica como empresária individual. Desse modo, o registro de CNPJ e CF/DF ao empresário individual atende a finalidade meramente fiscal, não servindo para criar ente personalizado diverso da pessoa física que é a titular do empresário individual. Assim sendo, não há diferença ontológica entre a pessoa física e o empresário individual. Na forma do art. 966 do Código Civil, “considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços”. O empresário, portanto, é o ente dotado de personalidade jurídica, que exerce a atividade empresária. Tanto pessoa física como pessoa jurídica podem exercer atividade empresária, sendo denominados, então, empresário individual ou sociedade empresária. A lição de Marlon Tomazette é esclarecedora nesse sentido: “O empresário é sujeito de direito, ele possui personalidade, pode ele tanto ser uma pessoa física na condição de empresário individual quanto uma pessoa jurídica na condição de sociedade empresária, de modo que as sociedades empresárias não são empresas, como afirmado na linguagem corrente, mas empresários.” Desse modo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, o empresário individual não possui personalidade jurídica distinta, havendo confusão patrimonial necessária entre a pessoa física e a empresa individual. Assim, os bens pessoais do empresário individual respondem pelas dívidas empresariais, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou de prévia citação específica. Concluindo, inexiste ente dotado de personalidade jurídica distinta. Cuida-se de tentativa de penhora de bens da própria pessoa natural, que exerce a atividade empresária na condição de empresário individual, respondendo ilimitadamente pelas obrigações assumidas no exercício da empresa. Nessa perspectiva, não há necessidade de nova citação, uma vez que a citação já foi regularmente realizada em nome da empresária individual, o que se revela suficiente para a formação válida da relação processual executiva, inexistindo inclusão de novo sujeito no polo passivo. Conforme entendimento esposado pelo Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, os patrimônios da pessoa física e do empresário individual se confundem em face da identidade de pessoas. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO DEMONSTRADA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. NÃO DISTINÇÃO DOS BENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ART 805 CPC. APLICAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A regra geral adotada no direito pátrio é a da autonomia das pessoas jurídicas, de forma que a personalidade delas, em princípio, não se confunde com a de seus integrantes; porém, esse regramento não é absoluto, ou seja, em determinadas situações há a possibilidade de afastar a autonomia da sociedade em relação aos respectivos membros, materializando a chamada teoria da desconsideração da personalidade jurídica. 2. Não há que se falar em distinção patrimonial entre a pessoa natural devedora e o empresário individual, que responde de forma solidária e ilimitadamente com seu patrimônio. 3. A execução deve ser pautada pelo princípio da menor onerosidade, nos termos do art. 805, do Código de Processo Civil – CPC, e no caso concreto foi devidamente aplicado visto que foram realizadas diversas consultas aos sistemas disponíveis, não tendo sido localizado qualquer bem penhorável em nome da pessoa física da agravante. 4. Penhora no rosto dos autos realizada não se amolda aos bens previstos como impenhoráveis pelo art. 833, do CPC, e não ficou provado nem demonstrado, mesmo que de forma mínima, que a penhora deferida afetaria a subsistência mínima da agravante e sua família. 5. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1793943, 0729575-40.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJe: 13/12/2023.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE ILIMITADA. EXECUÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O empresário individual, em regra, não possui autonomia patrimonial, de modo que seu patrimônio se confunde com o da pessoa jurídica, constituindo patrimônio comum. (Acórdão n.923430, 20150020249970AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 08/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. O empresário individual que opte pela limitação de sua responsabilidade deverá instituir a modalidade empresarial EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada) no ato constitutivo de sua empresa. 3. Sendo ilimitada a responsabilidade do empresário, possível a inclusão de seu nome em processo de execução, assim como possível a penhora em seus bens. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1191393, 0700620-04.2019.8.07.9000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2019, publicado no DJe: 13/08/2019.) (destaquei). Assim sendo, não há ente personalizado distinto, o que afasta a plausibilidade do direito afirmado. Em relação à alegada impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos, a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se aplica automaticamente, sobretudo quando inexistente comprovação de que os valores bloqueados se enquadram no limite legal ou se destinam à subsistência da executada. Ademais, ao que tudo indica, não há informação de bloqueio efetivado até o momento. Eventual constrição de valores em conta de titularidade da devedora poderá ser oportunamente impugnada, nos termos legais, sendo-lhe assegurado o exercício do contraditório. Desse modo, em juízo perfunctório, mostra-se, portanto, descabido e prematuro o pedido de vedação prévia à realização de consultas ou bloqueios patrimoniais. Nesse contexto, não restou comprovada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se o agravado, para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora